Tribunal: TJPA
Processo: 0000003-58.2008.8.14.1111
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-01-27

Ementa:
APELAÇÃO PENAL ? ART. 157, §2º, INC. II, DO CP. 1) PLEITO DE REVISÃO INTEGRAL DO ÉDITO CONDENATÓRIO ? POSSIBILIDADE ? EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO. A interposição do apelo, por si só, devolve ao Tribunal a apreciação de toda a matéria anteriormente analisada, por força do efeito devolutivo amplo, assim como a apresentação das razões recursais de forma genérica pela Defesa Técnica, permitindo o reexame do édito condenatório em toda sua extensão. 2) MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO ? CONSONÂNCIA COM O SUPORTE PROBATÓRIO EXISTENTE NOS AUTOS. Materialidade e autoria delitiva sobejamente demonstradas, notadamente pelo auto de apresentação e apreensão e pelo auto de entrega, ressaltando-se a confissão do próprio apelante, ainda que extrajudicial, posto que corroborada pela palavra da vítima, que o reconheceu pela fotografia na fase inquisitiva, assim como pelos depoimentos testemunhais em juízo, provas essas que não deixam margem à dúvida quanto à incidência delitiva narrada na denúncia. Palavra da vítima segura e harmônica com as demais provas existentes no processo, servindo como meio probante hábil a sustentar o édito condenatório. 3) DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA ? AUSÊNCIA DE POSSE MANSA E PACÍFICA DA RES FURTIVA ? DESNECESSIDADE ? INVERSÃO DA POSSE ? CONSUMAÇÃO DO DELITO. Inviável a desclassificação do delito pelo qual o acusado foi condenado para a sua forma tentada, pois in casu, quando o mesmo foi perseguido pelos policiais, na companhia de seus comparsas, embora tenha conseguido se evadir, já havia ocorrido a inversão da posse do bem subtraído da vítima, ainda que por breve espaço de tempo, o que basta para configurar o roubo consumado, de acordo com a teoria da apprehensio/amotio, adotada pelos Tribunais Superiores e por essa 2ª Turma de Direito Penal. 4) REAVALIAÇÃO DA DOSIMETRIA ? Sanção basilar fixada acima do mínimo que se justifica em face dos vetores judiciais reavaliados, pois desfavoráveis as circunstâncias do crime. Concurso de pessoas devidamente reconhecido, pois o liame subjetivo entre os agentes restou evidenciado, tendo cada um desempenhado conduta relevante à prática delitiva. Pena que restou definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida no regime prisional inicial semiaberto, em razão do quantum da pena fixada, nos termos do art. 33, §2º, ?b?, do CP. 5) DE OFÍCIO, REDIMENSIONADA A SANÇÃO PECUNIÁRIA, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. Penalidade de multa que merece reparo de ofício, porquanto não guarda proporção com a pena privativa de liberdade, a qual foi redimensionada para o mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, em face da incidência da atenuante referente à confissão espontânea, não havendo justificativa razoável para que a reprimenda pecuniária se afaste do patamar mínimo, impondo-se, assim, a sua redução para 10 (dez) dias multa, sobre a qual incide a majoração de 1/3 (um terço), em razão da causa de aumento de pena prevista no inciso II, §2º, art. 157, do CP, totalizando 13 (treze) dias-multa, a qual se tornou definitiva. 6) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO, REDIMENSIONADA A PENA PECUNIÁRIA DO APELANTE PARA 13 (TREZE) DIAS-MULTA. DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0000003-58.2008.8.14.1111
RECURSO: Apelação Penal
COMARCA DE ORIGEM: Ananindeua (1ª Vara Penal)
APELANTE: Rômulo Cezar Pinheiro dos Santos (Def. Púb. Reinaldo Martins Junior)
APELADA: A Justiça Pública
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Sérgio Tiburcio dos Santos Silva

RELATORA:
Desa. Vania Fortes Bitar
APELAÇÃO PENAL - ART. 157, §2º, INC. II, DO CP.
1)
PLEITO DE REVISÃO INTEGRAL DO ÉDITO CONDENATÓRIO - POSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO. A interposição do apelo, por si só, devolve ao Tribunal a apreciação de toda a matéria anteriormente analisada, por força do efeito devolutivo amplo, assim como a apresentação das razões recursais de forma genérica pela Defesa Técnica,

permitindo o reexame do édito condenatório em toda sua extensão.
2)
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - CONSONÂNCIA COM O SUPORTE PROBATÓRIO EXISTENTE NOS AUTOS. Materialidade e autoria delitiva sobejamente demonstradas, notadamente pelo auto de apresentação e apreensão e pelo auto de entrega,
ressaltando-se a confissão do próprio apelante, ainda que extrajudicial, posto que corroborada pela palavra da vítima, que o reconheceu pela fotografia na fase inquisitiva, assim como pelos depoimentos testemunhais em juízo
, provas essas que não deixam margem à dúvida quanto à incidência delitiva narrada na denúncia. Palavra da vítima segura e harmônica com as demais provas existentes no processo, servindo como meio probante hábil a sustentar o édito condenatório.
3)
DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA - AUSÊNCIA DE POSSE MANSA E PACÍFICA DA
RES FURTIVA
-

DESNECESSIDADE - INVERSÃO DA POSSE - CONSUMAÇÃO DO DELITO. Inviável a desclassificação do delito pelo qual o acusado foi condenado para a sua forma tentada, pois

in casu
, quando o mesmo foi perseguido pelos policiais, na companhia de seus comparsas, embora tenha conseguido se evadir, já havia ocorrido a inversão da posse do bem subtraído da vítima, ainda que por breve espaço de tempo
, o que basta para configurar o roubo consumado, de acordo com a teoria da
apprehensio/amotio
, adotada pelos Tribunais Superiores e por essa 2ª Turma de Direito Penal.
4)
REAVALIAÇÃO DA DOSIMETRIA - Sanção basilar fixada acima do mínimo que se justifica em face dos vetores judiciais reavaliados, pois desfavoráveis as circunstâncias do crime. Concurso de pessoas devidamente reconhecido, pois o liame subjetivo entre os agentes restou evidenciado, tendo cada um desempenhado conduta relevante à prática delitiva.
Pena que restou definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida no regime prisional inicial semiaberto, em razão do
quantum
da pena fixada, nos termos do art. 33, §2º, ¿b¿, do CP
.
5)
DE OFÍCIO, REDIMENSIONADA A SANÇÃO PECUNIÁRIA, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. Penalidade de multa que merece reparo de ofício, porquanto não guarda proporção com a pena privativa de liberdade, a qual foi redimensionada para o mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, em face da incidência da atenuante referente à confissão espontânea, não havendo justificativa razoável para que a reprimenda pecuniária se afaste do patamar mínimo, impondo-se, assim, a sua redução para 10 (dez) dias multa, sobre a qual incide a majoração de 1/3 (um terço), em razão da causa de aumento de pena prevista no inciso II, §2º, art. 157, do CP,
totalizando 13 (treze) dias-multa, a qual se tornou definitiva
.
6)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO, REDIMENSIONADA A PENA PECUNIÁRIA DO APELANTE PARA 13 (TREZE) DIAS-MULTA. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, porém, de ofício, redimensionar a pena pecuniária do apelante para 13 (treze) dias-multa, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém, 03 de fevereiro de 2020.

DESA. VANIA FORTES BITAR
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por RÔMULO CEZAR PINHEIRO DOS SANTOS, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Penal da Comarca de Ananindeua, que o condenou pela pratica do delito previsto no art. 157, §2º, inciso II, do CP, cominando-lhe a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 46 (quarenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais, postula o apelante a revisão integral do édito condenatório, requerendo, em especial, a desclassificação do delito pelo qual foi condenado para a sua forma tentada.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta superior instância, pelo Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo.

Narra a denúncia que no dia 25 de junho de 2008, por volta das 07h20min, os denunciados José Ribamar Leite Silva e RÔMULO CEZAR PINHEIRO DOS SANTOS, ora apelante, e outros indivíduos não identificados, mediante violência e grave ameaça, abordaram a vítima Maria Conceição Favacho e subtraíram-lhe uma bolsa contendo um aparelho celular e documentos pessoais, fugindo em seguida.

Logo após, uma guarnição policial militar foi acionada e logrou êxito em prender em flagrante o nacional José Ribamar Leite Silva, o qual estava no interior do veículo utilizado para realizar o roubo.

Por fim, consta que, no interior do referido automóvel, foi encontrada a identidade do segundo acusado, Rômulo Cezar Pinheiro dos Santos, reconhecido pela vítima na fase do inquérito policial, tendo sido os acusados denunciados pelo delito previsto no art. 157, §2º, inciso II, do CP.

Às fls. 68, os autos originários (proc. n.º 0007169-59.2008.814.0006) foram desmembrados em relação ao apelante, por não ter sido o mesmo localizado, à época, dando ensejo ao presente caderno processual, e em sentença às fls. 141/144, o mesmo foi condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes.

Em razões recursais, o apelante pugnou pela revisão integral do édito condenatório, requerendo, em especial, a desclassificação do delito pelo qual foi condenado para a sua forma tentada.

Cediço é que a interposição do apelo, por si só, devolve ao Tribunal a apreciação de toda a matéria anteriormente analisada, por força do efeito devolutivo amplo, assim como a apresentação das razões recursais de forma genérica, sem fundamentação pela Defesa Técnica,

permitindo o reexame do édito condenatório em toda sua extensão, razão pela qual passo a analisar a sentença prolatada pelo juízo
a quo,
a fim de verificar sua conformidade com as provas coligidas aos autos.

Nesse sentido,
verbis
:
TJMG: ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DEVOLUTIVIDADE AMPLA DO APELO.
AUTORIA. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA. REGIME FECHADO. DESPROVIMENTO.
I - O recurso de apelação possui efeito devolutivo amplo, devolvendo toda a matéria decidida pela instância
a quo
, razão pela qual não é requisito indispensável o oferecimento das razões recursais.
II - Mantém-se a condenação quando as provas carreadas aos autos foram harmônicas, coesas e aptas para demonstrar a autoria do delito praticado.
III - Presente a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, que são circunstâncias preponderantes, correta a compensação realizada pelo juiz sentenciante.
IV - Tratando-se de réu reincidente, com avaliação desfavorável das circunstâncias judiciais, o regime inicial fechado é o que se mostra mais adequado para o cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal.
V - Havendo pedido expresso na denúncia e comprovados os prejuízos sofridos pelo ofendido, não infirmados pelo réu, deve ser mantida a condenação ao ressarcimento do dano, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.
VI - Recursos conhecidos e desprovidos.
(Acórdão n.951537, 20150710169516APR, Relator: NILSONI DE FREITAS, Revisor: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/06/2016, Publicado no DJE: 05/07/2016. Pág.: 695/699)
TJDF: APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO QUALIFICADO. (ARTIGO 155, § 4º, INCISO IV, CC/14, INC. II DO CÓDIGO PENAL).
AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS PARA APELAR. RAZÕES DE APELAÇÃO DE FORMA GENÉRICA. REEXAME DE TODA A MATÉRIA. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO. ART. 601 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
DEPOIMENTO DE POLICIAL MILITAR CONDUTOR DO FLAGRANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA
1-A apresentação das razões recursais de forma genérica, sem fundamentação pela Defesa Técnica, por ausência de argumentos, devolve ao Tribunal a análise de toda a matéria anteriormente decidida, por força do efeito devolutivo amplo, conforme se pode extrair do artigo 600, § 4º c/c o artigo 601, ambos do Código de Processo Penal.
2 - As declarações do condutor do flagrante, na qualidade de agente público, gozam de presunção de veracidade, sendo dotadas de idoneidade suficiente para formação do convencimento do julgador, tanto mais quando firmes, coerentes e confirmadas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como é o caso dos autos.
3- Pena fixada no mínimo legal, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos, nada havendo a reparar. Recurso conhecido e não provido.
(Acórdão n.941765, 20140111091937APR, Relator: CESAR LOYOLA, Revisor: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 12/05/2016, Publicado no DJE: 20/05/2016. Pág.: 237/263)

Insurgem dos autos, estarem comprovadas tanto a materialidade, quanto a autoria delitiva imputada ao apelante em relação ao crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, senão vejamos:

A testemunha JOSÉ ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS, policial militar que participou das diligências que culminaram na prisão do apelante, referiu perante o juiz
a quo
, mídia às fls. 126,
verbis
:
¿Que no dia dos fatos estavam fazendo apresentação de alguns adolescentes no fórum de Ananindeua, quando populares os procuraram dizendo que 04 (quatro) elementos que estavam em um carro Fiat Uno vinham fazendo arrastão na BR-316, inclusive a senhora que foi vitima deles estava lá; Que em seguida o carro onde os meliantes estavam passou pela viatura e então saíram em perseguição aos mesmos, só que eles entraram em um terreno baldio; QUE a vítima falou que eles puxaram a bolsa dela e a jogaram no chão e entraram no carro;
QUE 03 (três) meliantes fugiram e 01 (um) ficou porque o carro bateu
; Que o meliante que ficou no carro e foi preso se chama José Ribamar;
Que no carro encontraram a identidade do outro comparsa
; QUE conduziram José Ribamar à delegacia e a vítima fez o reconhecimento dele como uma das pessoas que estavam no carro e não como aquele que a empurrou e puxou a bolsa dela (...)¿

Corroborando ainda mais a versão acusatória, a testemunha CELSO CARLOS CORDEIRO PINTO, também em juízo, mídia às fls. 126, asseverou
,
verbis:

¿Que recorda que no dia dos fatos estava fazendo a apresentação de adolescentes no fórum de Ananindeua, na companhia dos policiais José Roberto e Raimundo, quando foram acionados por uma cidadã e por populares informado que a bolsa de uma mulher havia sido roubada às proximidades e então saíram em diligências e fizeram a abordagem do veículo e a detenção de um jovem,
sendo que encontraram a identidade de outro indivíduo jogada dentro do veículo e esse jovem também estava no veículo, mas conseguiu fugir
; Que na ocasião da perseguição, o carro estava em deslocamento e os outros integrantes conseguiram fugir, saíram do carro e correram em direção a um terreno baldio; Que conduziram o acusado que conseguiram prender à delegacia (...) Que encontraram a bolsa da vítima no interior do carro (...)¿

Tais depoimentos foram ratificados pelo depoimento da testemunha

RAIMUNDO DO SOCORRO DE SOUSA MOURA, também gravado na mídia às fls. 126.

Às fls. 10, perante a autoridade policial, a vítima MARIA CONCEIÇÃO FAVACHO, declarou,
verbis:
¿QUE: No dia de hoje (25.06.2008), por volta das 07:20 horas, se dirigia para o laboratório, localizado na Rodovia Br-316, KM-08, ao lado da ASBEP,
quando ao passar ao lado de UM FIAT, COR VERDE, sendo que estava na porta do lado de fora um rapaz, o qual puxou sua bolsa, e em seguida deu-lhe um empurrão, vindo a vítima a cair no chão e bater a cabeça
, mas não lesionou; QUE: na ocasião, a declarante percebeu que no interior do referido veículo havia mais três elementos; QUE: o meliante entrou no carro FIAT, levando a bolsa da vítima e saíram em direção a estação de BR, sentido Ananindeua/Entroncamento;
QUE: o fato ocorreu em frente de populares
; QUE: na bolsa continha documentos pessoais e um aparelho celular, marca Nokia, operadora Tim, n
º
.(091) 8168-6520, QUE: a declarante ainda chegou a ir até o laboratório, e após ser atendida voltou para sua residência; QUE: quando estava em sua casa, recebeu um telefonema de um rapaz, o qual se identificou como RAIMUNDO policial militar, e que era para a declarante se deslocar até esta seccional, pois, havia recuperado sua bolsa, seus documentos pessoais e o referido celular; QUE: aqui nesta seccional soube que um dos meliantes que estava no FIAT havia sido preso e apresentado nesta seccional e se chamava JOSÉ RIBAMAR LEITE SILVA, vulgo "RIBINHA",
inclusive foi encontrado no interior do carro uma carteira de identidade em nome de ROMULO CÉZAR PINHEIRO DOS SANTOS e ao ser mostrada para vítima, esta reconheceu pela foto como sendo o meliante que havia puxado sua bolsa e também lhe empurrado
; QUE a polícia militar conseguiu prender apenas JOSÉ RIBAMAR, enquanto os demais conseguiram empreender fuga; QUE: foi apresentado e apreendido nesta seccional o FIAT, COR VERDE, PLACA JTR 0867.¿

Em juízo, mídia às fls. 126, a ofendida aduziu, em síntese,
verbis:
¿QUE estava chegando em frente a um laboratório localizado na BR-316 e quando estava entrando
, viu um rapaz na frente do carro e ele puxou a bolsa da depoente, que gritou e a bolsa rasgou, momento em que o acusado a empurrou e a depoente caiu e bateu a cabeça
; QUE depois a depoente levantou e o meliante entrou no carro e foi embora; QUE dentro da bolsa tinha um celular, material de estudo e outros objetos; QUE recuperou sua bolsa com todos os pertences na delegacia;
QUE o rapaz que puxou sua bolsa não foi apresentado na delegacia
; QUE um dos acusados que estava no interior do veículo foi preso pelos policiais;
QUE o meliante preso não foi o que puxou sua bolsa
¿

O recorrente não compareceu à audiência, pois não foi localizado no endereço constante nos autos, ex-vi às fls. 119 e 120, porém, na fase inquisitiva, às fls. 32, referiu,
verbis:
¿QUE: No dia 25.06.2008, por volta de 01:00 hora da madrugada o depoente
saiu no veículo de seu genitor, UM FIAT UNO, DE COR VERDE, QUATRO PORTAS, DE PLACAS JTR 0867
e passou a ingerir bebida alcoólica em um bar que fica na Rua Marinha, bairro da Marambaia;
QUE: no local se encontrou com o indivíduo de pré nome TIAGO
, o qual o conhece da torcida organizada "TERROR BICOLOR", porém desconhece seu nome completo e endereço, só sabendo que o mesmo reside no Conjunto Cidade Nova;
QUE: TIAGO estava em companhia de dois indivíduos
que o depoente não conhece; QUE: deu carona a TIAGO e seus colegas; QUE: o depoente dirigiu o veículo no intuito de ir para a Cidade Nova, mais precisamente pela rodovia BR-316; QUE: por volta de 07:00 horas, em um determinado trecho da Br-316, um dos caronas que estava no banco de trás, colocou a mão para fora do veículo e puxou a bolsa de uma senhora que caminhava pelo acostamento; QUE: o depoente continuou a viagem; QUE: o depoente entrou em uma rua que não tinha saída, sendo perseguido por uma Kombi com policiais militares; QUE: o depoente e os demais indivíduos empreenderam fuga, sendo que um dos caronas não conseguiu fugir sendo preso imediatamente; QUE: reconheceu um dos caronas através de uma foto publicada no jornal, tomando conhecimento o mesmo chamar-se JOSÉ RIBAMAR LEITE SILVA;
QUE: o depoente pulou o muro de um terreno, atravessou o mato, saindo quase próximo ao supermercado Formosa da Cidade Nova, onde chamou um taxi e foi para sua residência
; QUE: o depoente havia ingerindo bebida alcoólica, mas não estava embriagado; QUE: o depoente não conhece os outros caronas, conhecendo apenas o indivíduo de pré nome TIAGO, sendo que os outros dois eram conhecidos de TIAGO; QUE: não foi o depoente que puxou a bolsa da vítima, conforme a mesma afirmou em seu termo de declarações; QUE: o depoente nunca havia se envolvido em pratica delituosa até a presente data;
QUE: o depoente está arrependido pelo crime que cometeu
; QUE: o depoente não é viciado em droga; QUE: o depoente não é alcoólatra e só bebe socialmente; QUE: o depoente nunca foi preso ou processado criminalmente.¿

Logo, dos depoimentos acima transcritos extrai-se que no dia dos fatos, o apelante estava na companhia de mais 03 (três) indivíduos em um carro, na BR-316, quando, na parte externa, abordou a vítima e subtraiu-lhe a bolsa, e em seguida, retornou ao veículo e saíram em fuga, tendo sido o automóvel em que estavam os meliantes perseguido pelos policiais tão logo os mesmos foram acionados pela vítima e pela população, porém o recorrente conseguiu se evadir.

Todavia, um dos comparsas foi preso ainda no interior do veículo, onde também foi encontrada a bolsa da vítima e o documento de identificação do apelante, o qual se apresentou na delegacia dias após, ressaltando-se que o automóvel utilizado no crime também foi apreendido, tendo sido constatado que o mesmo era de propriedade do genitor do recorrente,
ex-vi
depoimento do próprio apelante e documento de fls. 51.

Com efeito, a materialidade e a autoria do crime imputado ao recorrente estão suficientemente demonstradas, destacando-se, o Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto às fls. 22, bem como o auto de entrega de fls. 24 e 51,
ressaltando-se a confissão do próprio apelante, ainda que extrajudicial, posto que corroborada pela palavra da vítima, que o reconheceu pela fotografia na fase inquisitiva, assim como pelos depoimentos testemunhais em juízo,
provas essas que não deixam margem à dúvida quanto à incidência delitiva narrada na denúncia.

Verifica-se assim, a completa harmonia entre as provas carreadas aos autos, dando-se especial relevo às palavras da vítima, que, como cediço, nos crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, é de suma importância para esclarecimento dos fatos, mormente quando uniforme e coesa com os demais elementos circunstanciais extraídos do substrato probatório e a referida vítima não tem motivos para incriminar falsamente o acusado.

Nesse sentido,
verbis
:
TJDF:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO CIRCUNSTANCIADO - RECONHECIMENTO DO RÉU - PALAVRA DA VÍTIMA - CONDENAÇÃO MANTIDA
- PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - IMPOSSIBILIDADE - DESPROVIMENTO.
I. A prova oral e o reconhecimento seguro autorizam a condenação.
II. Em crimes contra o patrimônio, a palavra do ofendido merece especial relevância quando coerente com os demais elementos dos autos.
III. Não há participação de menor importância se o agente tinha pleno domínio do fato e exerce tarefa fundamental para o sucesso da ação criminosa.
IV. Recurso parcialmente provido para redimensionar as penas.
(Apelação Criminal nº 20150310042827. Relatora: Sandra de Santis. 1ª Turma Criminal. Julgado: 18/02/2016)

Assim, a condenação do réu está em consonância com o suporte probatório existente nos autos.

No que tange ao pleito de desclassificação do crime previsto no art. 157, §2º, inc. II, do CP
, para o de tentativa de roubo, reconhecendo-se, com isso, a causa de diminuição prevista no art. 14, inc. II, do CP, extrai-se dos autos que a conduta delituosa perpetrada pelo apelante restou consumada, pois
o mesmo já estava na posse do bem da vítima, uma bolsa contendo um celular e demais pertences, conforme se depreende dos depoimentos acima transcritos, quando foi alcançado pela polícia, porém conseguiu fugir, tendo sido o aludido bem recuperado no interior do veículo utilizado na ação delituosa.

Ressalta-se que o tema em discussão já foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, no julgamento do REsp nº 1.499.050-RJ, Tema 916, dando origem à Súmula 582/STJ, tendo aquela Corte Superior firmado o entendimento de que o crime de roubo se consuma com a simples inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada,
verbis
:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSAMENTO SOB O RITO DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ROUBO. MOMENTO CONSUMATIVO. POSSE MANSA E PACÍFICA DA RES FURTIVA. DESNECESSIDADE.
RECURSO PROVIDO.
1. Recurso Especial processado sob o regime previsto no art. 543-C, § 2º, do CPC, c/c o art. 3º do CPP, e na Resolução n. 8/2008 do STJ.
TESE:
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.
2.
A jurisprudência pacífica desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal é de que o crime de roubo se consuma no momento em que o agente se torna possuidor da coisa subtraída, mediante violência ou grave ameaça, ainda que haja imediata perseguição e prisão, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima.
Jurisprudência do STF (evolução).
3.
Recurso especial representativo de controvérsia provido para, reconhecendo que a consumação do crime de roubo independe da posse mansa e pacífica da res furtiva
, restabelecer a pena e o regime prisional fixados na sentença. (REsp 1499050-RJ, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 14/10/2015, DJe 09/11/2015)

Nesse mesmo sentido, é pacífica a orientação jurisprudencial de que a consumação do roubo ocorre quando o agente, agindo com violência ou grave ameaça, retira da posse da vítima o bem de propriedade desta, ainda que não o detenha posteriormente de forma tranquila,
verbis
:
STJ:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
ROUBO. MOMENTO CONSUMATIVO. TEORIA DA AMOTIO. INVERSÃO DA POSSE. CONSUMAÇÃO. DESNECESSIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA.
ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.499.050/RJ.
1.
De acordo com a jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal de Justiça, reafirmada no recente julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.499.050/RJ pela Terceira Seção, deve ser adotada a teoria da aprehensio ou amotio no que se refere à consumação do delito de roubo, que ocorre no momento em que o agente se torna possuidor da res furtiva, ainda que a posse não seja de forma mansa e pacífica, não sendo necessário que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima.
2. Agravo regimental provido. Embargos de divergência opostos pelo Ministério Público Federal prejudicados.
(AgRg no REsp 1201491/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 15/03/2016)
TJES:

APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSO DO PARQUET - ROUBO SIMPLES - POSSE MANSA E PACÍFICA PELO AGENTE - DESNECESSIDADE - CRIME CONSUMADO
- PENAS - REDIMENSIONAMENTO - PROPORCIONALIDADE - REGIME ABERTO - IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA PRIVATIVA DE LIBERDADE - RECURSO PROVIDO.
A consumação do crime ocorreu quando o dinheiro da vítima passou para o poder do acusado, mesmo que em um curto espaço de tempo, independentemente de deslocamento ou posse mansa e pacífica. Precedentes jurisprudenciais.
Afasta-se a causa de diminuição atinente à modalidade tentada, assim como redimensiona-se a pena acessória para que guarde proporcionalidade com a reprimenda privativa de liberdade. Diante da sanção imposta, mantém-se o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, bem como a impossibilidade de substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritivas de direitos.
(APL: 00904486620108080035, Relator: Ney Batista Coutinho, Julgamento: 02/03/2016, Primeira Câmara Criminal)

Logo, não merece prosperar o pleito do recorrente, de desclassificação para o delito de roubo na modalidade tentada

Quanto ao reconhecimento da majorante referente ao concurso de pessoas
,
é inconteste que o crime foi praticado por quatro pessoas, entre elas, o apelante, unidos por um liame subjetivo e tendo cada um deles desempenhado condutas relevantes para a prática delitiva,
conforme se extrai dos depoimentos da vítima e testemunhais existentes nos autos, notadamente o do policial militar José Roberto Ferreira dos Santos
, devendo ser mantida, também, a majorante referente ao concurso de agentes.

Quanto a dosimetria da pena fixada ao apelante
, em que pese o juiz
a quo
tenha se equivocado a quando da avaliação das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, pois valorou negativamente as consequências do crime, com base em elemento ínsito do tipo, verifico que as circunstâncias do delito são desfavoráveis,
pois cometido em plena luz do dia, em via pública, rodovia federal, com ampla movimentação de pessoas, às proximidades do fórum local
, o que, por si só, justifica a fixação da pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Reconhecia a atenuante da confissão espontânea, a reprimenda foi reduzida em 09 (nove) meses de reclusão, restando fixada provisoriamente em 04 (quatro) anos de reclusão.

Ausentes agravantes, a reprimenda foi majorada em 1/3 (um terço), face à presença da causa de aumento de pena referente ao concurso de agentes,
restando definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

No que se refere à pena de multa, observo que o juiz
a quo
não obedeceu o princípio da proporcionalidade que deve haver entre a pena corporal e a pecuniária, pois fixou a pena-base corporal em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e a pecuniária em 43 (quarenta e três) dias-multa, porém, após a redução pela atenuante da confissão espontânea, a sanção intermediária corporal restou fixada no mínimo legal, em 04 (quatro) anos de reclusão, enquanto a pecuniária, em 43 (quarenta e três) dias-multa, razão pela qual, DE OFÍCIO, redimensiono a sanção pecuniária, na segunda fase da dosimetria, proporcionalmente, em 10 (dez) dias-multa, que após a incidência da majorante prevista no inciso II, §2º, art. 157, do CP, no patamar de 1/3 (um terço),
restou definitiva em 13 (treze) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Mantém-se o regime inicial semiaberto para início do cumprimento da pena restritiva de liberdade em razão do
quantum
da sanção, nos termos do art. 33, §2º, ¿b¿, do CP.

Por todo exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, porém, de ofício, redimensiono a reprimenda pecuniária em 13 (treze) dias-multa, nos termos supraexpendidos.

É como voto.

Belém/PA, 03 de fevereiro de 2020.
Desa.
VANIA FORTES BITAR
Relatora